Tribunal: TJPA
Processo: 0812891-74.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812891-74.2019.8.14.0006

APELANTE: GEILSON NEVES BELEM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARICELMA SILVA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0812891-74.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA /PA (1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA)

APELANTE: GEILSON NEVES BELEM

DEFENSORIA PÚBLICA: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

APELADO: MARICELMA SILVA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA A TODOS OS ATOS JUDICIAIS. ARTIGO 128 I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94. PRERROGATIVA ATENDIDA. FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ESTABILIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE FRUSTRADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA PELA AUSÊNCIA DO LITIGANTE.COMUNICAÇÃO FALHA DO ÓRGÃO DEFENSOR COM SEU CONSTITUINTE QUE NÃO SE TRANSFERE AO PODER JUDICIÁRIO. EXCLUSÃO DO PEDIDO DE DIVISÃO DE BENS FEITO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INAPROPRIADO.. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0812891-74.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA /PA (1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA)

APELANTE: GEILSON NEVES BELEM

DEFENSORIA PÚBLICA: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

APELADO: MARICELMA SILVA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GEILSON NEVES BELEM
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua - Pará, que julgou improcedente a pretensão. ( PJe ID

20700761 - Pág. 4).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- não oportunizado prazo para indicar meios de prova;

-ausência de intimação pessoal para comparecer na fase instrutória do processo e

-violação aos princípio do devido processo legal e contraditório/ampla defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível para anular a sentença ou dela excluir o almejo de partilha de bens para que o Apelante possa ajuizar nova Ação Judicial com esse pedido específico.( Pje ID 20700764 - Pág. 8)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 20700767 - Pág. 1)

Em parecer, o Ministério Público requer sua exclusão por força da Recomendação n. 34 CNMP.( Pje ID 21254866 – Páginas 1-4)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0812891-74.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA /PA (1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA)

APELANTE: GEILSON NEVES BELEM

DEFENSORIA PÚBLICA: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

APELADO: MARICELMA SILVA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Provado do TJPA quanto à prerrogativa da Defensoria Pública:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGO 128 I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94.
PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ATOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066348-18.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

Perceba que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente para todos os atos executados nos autos do processo cuja desatenção recai na nulidade do julgado.

Sob olhar ao caso concreto, é perceptível que o representante do Órgão foi devidamente intimado do caminhar processual. E, por via de consequência, ao Apelante igualmente se seguiu a mesma trilha.

Eis a moldura procedimental exposta no litígio:

- No Pje ID 20700730 - Pág. 2, consta decisão de saneamento e organização do processo e, ao final, com a seguinte diligência:

VI. INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, em querendo, por seus advogados ou defensores públicos, peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes, podendo, inclusive, em cooperação, especificar novas provas a serem produzidas, desde que especifiquem a sua necessidade e relevância. Findo o quinquídio, sem qualquer manifestação das partes, esta decisão se tornará estável.

- No Pje ID 20700735 - Pág. 1, há manifestação da Defensoria Pública concordando com os termos da Interlocutória apenas almejando a intimação pessoal do Apelante à audiência de instrução e julgamento.
[1]

- Decisão estabilizada, prossegue-se à fase instrutória.(Pje ID 20700737 - Pág. 1).

-Mandados de intimação expedidos, a intimação pessoal de
GEILSON NEVES BELEM
restou frustrada uma por não haver ninguém no endereço informado; outra, por fornecer o endereço da parte contrária, quando deveria indicar o endereço do Apelante.( PJe ID 20700746 - Pág. 1 e Pje ID 20700751 - Pág. 1).

-
GEILSON NEVES BELEM
não compareceu ao ato processual e tampouco justificou a ausência, somado ao fato do representante do Órgão Defensor aceitar o encerramento da instrução com a subsequente apresentação de memoriais.( Pje ID 20700756 - Pág. 2).

À vista disso, não há falar em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa dado que o julgador primevo agiu acertadamente na condução do processo por intimar tanto o Apelante quanto a Defensoria Pública à audiência de instrução e julgamento.

Portanto, não se pode atribuir a falha de comunicação de cliente e Órgão Defensor ao Poder Judiciário dado que é obrigação daquele manter atualizado os registros de seus constituintes que, por sua vez, igualmente detêm a obrigação de manter aberta as linhas de comunicação à Defensoria Pública quando houver mudança de endereço, telefone, e-mail, somente para citar alguns exemplos.

Então, adianto, a sentença objurgada permanecerá irretocável porque acertada no raciocínio jurídico nela esposada cuja improcedência é o fluxo natural quando há o descuido probatório do artigo 373, I, do CPC, que afasta para muito longe o pedido subsequente de exclusão do almejo de partilha de bens dada a impropriedade do argumento.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e nego provimento para manter intacta a sentença combatida conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
MM. Juiz, A parte autora, por meio da Defensoria Pública, não possui esclarecimentos a solicitar nem pretende especificar novas provas, concordando com a decisão de saneamento e organização do processo, inclusive, quanto às provas a serem produzidas (depoimento pessoal das partes e testemunhas). Na oportunidade, requer a intimação pessoal da parte autora para comparecimento da audiência a ser designada, assim como para indicar previamente o rol de testemunhas, nos termos do art. 186, §2º, do CPC. Ananindeua/PA, 16 de maio de 2022. P. Deferimento. Liane Benchimol de matos Albano Defensora Pública.”

Belém, 08/10/2024